Tribunal: STF
Processo: HC 214345
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que, nos autos do HC 732694/RJ, indeferiu liminarmente a impetração (eDOC.09).



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar diversa da prisão por ausência de adequada fundamentação e pela desproporcionalidade da medida extrema face o delito aos paciente imputado (furto qualificado).



    É o relatório. Decido.



    1. Esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do artigo 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, “i”, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea “i”), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental” (HC 114.557 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei). 



    Nessa perspectiva, tem-se reconhecido o descabimento de habeas corpus dirigido ao combate de decisão monocrática de indeferimento de liminar proferida no âmbito do STJ. Tal entendimento pode ser extraído a partir da leitura da Súmula 691/STF:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    2. 2. Possibilidade de concessão da ordem de ofício: 



    Ainda que ausentes hipóteses de conhecimento, a Corte tem admitido, excepcionalmente, a concessão da ordem de ofício. 



    Calha enfatizar que tal providência tem sido tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que “a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF” (HC 95009, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 06/11/2008, grifei).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    Como reforço, cumpre assinalar que o Código de Processo Penal, ao permitir que as autoridades judiciárias concedam a ordem de ofício em habeas corpus, apenas o fez quanto aos processos que já lhes são submetidos à apreciação: 



    “Art. 654. (…)



    (…)



    § 2o Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.”



    De tal modo, a meu sentir, não se admite que o processo tenha como nascedouro, pura e simplesmente, a alegada pretensão de atuação ex officio de Juiz ou Tribunal, mormente quando tal proceder se encontra em desconformidade com as regras de competência delineadas na Constituição da República. Em outras palavras: somente se cogita da expedição da ordem de ofício nas hipóteses em que não se desbordar da competência do órgão, de modo que essa não pode ser a finalidade precípua da impetração. 



    3. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto: 



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122.626, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei)



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113.945, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123.529, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual da paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade da paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, os pacientes foram presos preventivamente por que “subtraíram, em comunhão de ações e desígnios, módulos de motor de caminhão. “(eDOC.06, p. 84).



    A prisão foi homologada e convertida em preventiva pelo magistrado plantonista, com fulcro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos (eDOC 06, p. 84):



    “No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante dos custodiados na posse de módulos de motor de caminhão subtraídos, bem como pelas declarações prestadas em sede policial. 



    O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção dos indiciados em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime grave, em que os custodiados subtraíram, em comunhão de ações e desígnios, módulos de motor de caminhão. 



    Segundo termos de declarações os policiais iniciaram acompanhamento tático, observando quando na altura da linha vermelha o custodiado CARLOS ALBERTO passou a jogar materiais pelo caminho. Na altura de Duque de Caxias o veículo ingressou no bairro Bar dos Cavaleiros, momento em que veio a colidir com outro automóvel que estava estacionado. Ato contínuo os três ocupantes do carro seguido desembarcaram e iniciaram fuga a pé. 



    Conforme procedimento administrativo o nacional VINICIUS NOVAES DA SILVA logrou empreender fuga. Os custodiados foram capturados. O indiciado VITOR HUGO confessou que, durante a madrugada, havia furtado diversos módulos de motor de caminhão, os quais são cruciais para que os veículos trafeguem e custam o valor aproximado de R$ 20.000,00. 



    O mencionado preso disse, ainda, que vende os módulos em São Paulo pelo valor de R$ 15.000,00 e que o preso CARLOS conduzia o veículo enquanto VITOR HUGO realizava os furtos juntamente com VINICIUS, que se evadiu do local 



    Segundo VITOR HUGO, ele e Vinícius iam até os caminhões que estavam estacionados às margens de rodovias e, com uma chave, abriam a parte de baixo dos caminhões e subtraíam os módulos do motor. Os policiais refizeram o caminho dos presos e lograram recuperar três módulos dispensados enquanto fugiam. Pelos números de séries que constam nos módulos os policiais lograram pesquisar no sistema e identificaram as placas dos caminhões relacionados aos objetos furtados. Em contato com a PRF-ES obtiveram informações de que registros de ocorrências de furto dos módulos foram confeccionados na mesma manhã. O módulo de número de série 14024515 pertence ao caminhão de placa OZK2016 (RO 4732884). O módulo de número de série 10202855 pertence ao caminhão de placa MHY0A16 (RO 47328879). E o terceiro módulo encontrado possui o número de série 14063524 e pertence ao caminhão de placa OII8680, em relação ao qual não constava ainda procedimento formalizado no banco de dados. 



    Note-se a gravidade em concreto dos fatos, não apenas porque o crime foi cometido em concurso de agentes, o que facilita a ação criminosa, como pelo elevado valor total das peças subtraídas, o que não pode ser ignorado pelo juízo.



    Ora, no caso presente, há forte indícios de que os custodiados são furtadores contumazes, a demonstrar que a conduta dos autos não se trata de situação isolada, mas sim de verdadeira dedicação à atividade criminosa, fazendo dela seu meio de vida. 



    Assim, evidente a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos custodiados como medida de garantia da ordem pública, impondo-se atuação do Poder Judiciário, ainda que de natureza cautelar, com vistas ao restabelecimento da paz social concretamente violada pela conduta dos custodiados. 



    Em relação ao Princípio da Homogeneidade, tal incidência depende de análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Nesse sentido, compete ao juiz natural analisar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que será formulada, de forma que possa avaliar, com a dilação probatória, as circunstâncias do crime para mensurar a reprimenda. 



    A primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade. Além disso, não restaram comprovados residência fixa no distrito de culpa, bem como atividade laborativa lícita.  Finalmente, o crime em questão enquadra-se no disposto no art. 313, I CPP, visto que possuem pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão. 



    No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319 não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. 



    Por fim, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, uma vez que não restou comprovado que o custodiado seja o único responsável pelo filho menor, conforme exigido pelo artigo 318, inciso VI do CPP, não se prestando para tanto a mera declaração.”



    Como se nota, o decreto de prisão preventiva não aponta elementos concretos que evidenciem, à luz do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua segregação cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal. 



    Com efeito, não se indica ali de que maneira e em extensão a ordem pública encontra-se ameaçada, ou mesmo quais elementos convergem ao entendimento de que “são furtadores contumazes”. 



    Ademais, o delito imputado aos pacientes foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, e não há notícias de que os pacientes ostentem antecedentes criminais, a denotar a manifesta desproporcionalidade da medida extrema. Efetivamente, trata-se de furto qualificado que não denota especial gravidade concreta a justificar a segregação cautelar antecipada.



    Consigno ainda que a cláusula do devido processual legal substantivo (art. 5º, inciso LIV, CF) orienta que as restrições às liberdades individuais pelo poder punitivo do Estado deve ocorrer somente na medida do necessário para o atingimento da finalidade almejada. Nesse sentido, a prisão cautelar é medida de ultima ratio, a ser aplicada somente quando as medidas cautelares dela diversas revelarem-se concretamente inadequadas (art. 282, § 6º, CPP). Contudo, no caso dos autos, o decreto preventivo não explicita as razões pelas quais medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes (art. 310, II, CPP).



    Dito isto, tenho que o decreto prisional revela-se manifestamente ilegal, razão por que é hipótese de concessão da ordem.



    4. Destarte, com base no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração, mas concedo a ordem de ofício para o fim de determinar a imediata soltura de CARLOS ALBERTO COSTA DA SILVA e VITOR HUGO DOS SANTOS SOBRINHO, salvo se presos por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Comunique-se, ainda, o TJRJ e o STJ, para ciência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente